Tribunal: TJMT
Processo: 1020770-82.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020770-82.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Anulação, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT - CNPJ: 03.094.349/0001-28 (IMPETRANTE), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO MATO GROSSO (IMPETRADO), DIRETORIA GERAL DO HOSPITAL ESTADUAL LOUSITE FERREIRA DA SILVA (IMPETRADO), pela DIRETORIA GERAL DO HOSPITAL REGIONAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DIRETORA GERAL DO HOSPITAL REGIONAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DIRETORA GERAL DO HOSPITAL ESTADUAL LOUSITE FERREIRA DA SILVA (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – AUSÊNCIA DE AMPLA PUBLICIDADE - PRAZO EXÍGUO PARA CONHECIMENTO E EFETIVAÇÃO DAS INSCRIÇÓES – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS DA PUBLICIDADE E EFICIÊNCIA -

SEGURANÇA CONCEDIDA.

1
-
O Processo Seletivo Simplificado de servidores temporários, como os atos administrativos em geral, submete-se ao princípio da publicidade. Inteligência dos arts. 37 da Constituição Federal de 1988.

2.
Nos processos seletivos simplificados, assim como nos concursos públicos, deve ser conferida ampla publicidade, de modo a assegurar a participação do maior número possível de interessados, em garantia aos princípios da publicidade e da competitividade, que asseguram o amplo acesso aos cargos públicos.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA Nº. 1020770-82.2021.8.11.0000

IMPETRANTE:
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO – SISMA/MT

IMPETRADOS:
EXMO. SR.

SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Mandado de Segurança
com Pedido Liminar,

impetrado pelo
Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde do Estado de Mato Grosso - SISMA/MT,
imputado ao
Exmo. Sr. Secretário de Saúde do Estado de Mato Grosso e Outros,
objetivando a concessão da liminar, para determinar a suspensão dos Efeitos dos dois atos administrativos de Comunicação de Processo Simplificado, para contratação temporária dispostos nas Portarias Internas nº 025/2021 -HRR/SES -MT e nº 07/2021.

Alega o Impetrante que, a publicação de dois comunicados de abertura de processo seletivo simplificado, tem por finalidade a contratação de quase 1.000 candidatos, para atuação no Hospital Regional de Rondonópolis e Hospital Estadual Lousite Ferreira Silva.

Sustenta que, os processos simplificados, em síntese, se destinam à contratação de profissionais da área da saúde, para fins de atuação nas unidades hospitalares, havendo, para tanto, vagas para início imediato, bem como cadastro reserva.

Assevera que, os processos simplificados estão imbuídos de vícios e nulidades, uma vez que não estão em conformidade com as normas constitucionais e leis estaduais, de modo que violam, de forma direta, direito líquido e certo.

Afiança que, é inadequada e ilegal a via eleita pelo governo estadual para proceder à contratação de novos servidores, vez que não fazem por edital e sim por comunicado a sociedade.

Relata que, a Administração Pública, descumpriu o ajustamento estabelecido no TAC 001/2019, oportunidade em que se comprometeu a proceder à realização de Certame Formal de Concurso Público, em decorrência da escassez de servidores nas unidades hospitalares.

Afirma que, o
fumus boni iuris
resta demonstrado pela comprovação das nulidades perpetradas nos atos administrativos, bem como o
periculum in mora
, uma vez que os impetrados estão violando o direito coletivo de ingresso no serviço público por intermédio do Concurso Público, via eleita pela Carta Magna, disposto no art. 37, II, da CRFB, utilizando-se da estratégia de ocultar da coletividade a própria realização dos certames.

Fortes nesses argumentos, requer liminarmente, a suspensão dos Efeitos dos dois atos administrativos de Comunicação de Processo Simplificado para contratação temporária dispostos nas Portarias Internas nº 025/2021 -HRR/SES -MT e nº 07/2021.

O pedido liminar foi postergado para após a apresentação das informações da autoridade acoimada de coatora.

As informações foram prestadas, conforme ID. 112854985, na qual o Impetrado
afirma que optou-se em realizar processo seletivo interno, com publicação de portaria interna somente no âmbito dos murais dos hospitais, com critérios específicos de analise curricular, porém, sem a realização da publicidade via diários oficiais e em páginas da internet em razão repisa-se a urgência na retomada dos atendimentos eletivos, bem como face a inúmeros contratos próximos ao vencimento, que caso não se renovem em tempo célere acarretará em suspensão de atendimentos assistência em várias unidades assistências sob gestão da SES/MT.

O pedido de liminar foi deferido, razão pela qual o Estado de Mato Grosso interpôs Agravo Interno ao (ID. 117098588),
sustentando que o procedimento adotado pela Administração Pública satisfaz os princípios administrativos da publicidade e eficiência, uma vez que a medida utilizada se mostra adequada frente à persistência da situação e do potencial agravamento da pandemia da covid-19 (pela chegada de novas variantes e outras gripes influenzas).

Por meio do (ID. 117047535), o Estado de Mato Grosso apresentou também, manifestação, requerendo a revogação da liminar concedida, pugnando pela não concessão da ordem.

O Agravo Interno restou desprovido,
mantendo inalterada a decisão impugnada.
(ID. 139637150).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer - ID n. 146237165, manifesta-se pela Concessão da Segurança.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 21 de novembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, t
rata-se de
Mandado de Segurança
com Pedido Liminar,

impetrado pelo
Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde do Estado de Mato Grosso - SISMA/MT,
imputado ao
Exmo. Sr. Secretário de Saúde do Estado de Mato Grosso e Outros,
objetivando a concessão da liminar, para determinar a suspensão dos Efeitos dos dois atos administrativos de Comunicação de Processo Simplificado, para contratação temporária dispostos nas Portarias Internas nº 025/2021 -HRR/SES -MT e nº 07/2021.

Alega o Impetrante que, a publicação de dois comunicados de abertura de processo seletivo simplificado, tem por finalidade a contratação de quase 1.000 candidatos, para atuação no Hospital Regional de Rondonópolis e Hospital Estadual Lousite Ferreira Silva.

Assevera que, os processos simplificados estão imbuídos de vícios e nulidades, uma vez que não estão em conformidade com as normas constitucionais e leis estaduais, de modo que violam, de forma direta, direito líquido e certo.

Afiança que, é inadequada e ilegal a via eleita pelo governo estadual para proceder à contratação de novos servidores, vez que não fazem por edital e sim por comunicado a sociedade.

Pois bem.

Sabe-se que, o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

In casu
, a
celeuma da ação mandamental diz respeito
a suspensão dos efeitos dos dois atos administrativos de Comunicação de Processo Simplificado, para contratação temporária dispostos nas Portarias Internas nº 025/2021 -HRR/SES -MT e nº 07/2021.

Pretende o Impetrante a suspensão dos Efeitos dos dois atos administrativos de Comunicação de Processo Simplificado, para contratação temporária dispostos nas Portarias Internas nº 025/2021 -HRR/SES -MT e nº 07/2021, sob o fundamento de que os referidos processos estão imbuídos de vícios e nulidades, uma vez que não foi publicado via edital, mas sim por comunicado à sociedade, violando os princípios constitucionais da razoabilidade publicidade, isonomia e acesso ao cargo público.

Inicialmente, em análise detalhada aos elementos
e circunstância que envolvem a controvérsia, no
caso concreto, vê-se que o direito ventilado pelo Impetrante restou demonstrado.

Isso, porque, verifica-se que houve inobservância do ente público aos
princípios da publicidade e da eficiência quando da divulgação dos
dois atos administrativos de Comunicação de Processo Simplificado, para contratação temporária dispostos nas Portarias Internas nº 025/202-HRR/SES -MT e nº 07/2021.

In casu,
conforme restou consignado nas informações prestadas pela autoridade coatora,
in verbis:

[...]

optou-se em realizar processo seletivo interno, com publicação de portaria interna somente no âmbito dos murais dos hospitais
, com critérios específicos de analise curricular, porém, sem a realização da publicidade via diários oficiais e em páginas da internet em razão repisa-se a urgência na retomada dos atendimentos eletivos, bem como face a inúmeros contratos próximos ao vencimento, que caso não se renovem em tempo célere acarretará em suspensão de atendimentos assistência em várias unidades assistências sob gestão da SES/MT
. [Destaquei]

É cediço que,
a Carta Magna assegura em seu art. 37 que a Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da publicidade e da eficiência, que viabilizam o controle e a fiscalização dos atos praticados pelo Poder Público.

Confira-se o teor da norma:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

IX
- a lei
estabelecerá
os casos de
contratação
por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

Tratando do tema, o Professor Celso Antônio Bandeira de Mello leciona:

Consagra-se nisto o dever administrativo de manter plena transparência em seus comportamentos. Não pode haver em um Estado Democrático de Direito, no qual o poder reside no povo (art. 1º, parágrafo único, da Constituição), ocultamento aos administrados dos assuntos que a todos interessam, e muito menos em relação aos sujeitos individualmente afetados por alguma medida.
(Curso de Direito Administrativo, 27ª ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2010, p. 114).

Ainda, de acordo com o Doutrinador José dos Santos Carvalho Filho, em sua obra, Manual de Direito Administrativo, 30º edição, pág. 78,
o princípio da

publicidade:

[...]

indica
que os
atos
da
Administração

devem

merecer
a mais
ampla

divulgação

possível

entre
os
administrados
, e isso porque
constitui

fundamento do princípio propiciar-lhes possibilidade de controlar a legitimidade da conduta dos agentes

administrativos
. Só com a transparência dessa
conduta
é que poderão os indivíduos aquilatar a legalidade ou não dos
atos
e o grau de eficiência de que se revestem
.

Desse modo, não se esgota, portanto, na mera veiculação de informações, se não cumprida sua finalidade, portanto, entendo que a finalidade da norma, de fato, não foi atingida.

Ocorre que, no caso
o curto espaço de tempo entre a publicação dos
atos administrativos de Comunicação de Processo Simplificado, para contratação temporária dispostos nas Portarias Internas nº 025/202-HRR/SES -MT e nº 07/2021, ocorreram em
11-11-2021
, e o período de inscrição compreendido entre
12-11-2021
a
16/11/2021
, com análise curricular estabelecida entre
17-11-2021 a 22/11/2021
, e publicação do resultado em
23/11/2021
(ID n. 109614965 – pág. 1/15)
, além de dificultar o controle da legalidade do certame, impossibilita a ampla concorrência, necessária para a seleção dos melhores candidatos e atendimento ao interesse público.

Com efeito, não obstante a celeridade do processo seletivo simplificado, os prazos definidos no edital não podem ser tão diminutos ao ponto de comprometer a competitividade em razão da restrição ao amplo acesso de possíveis interessados.

A Administração deve nesses casos, portanto, agir com Razoabilidade, sem perder de vista a celeridade exigida.

Nesse aspecto, a ausência da devida publicidade do processo seletivo, outra conclusão não podemos extrair, de modo que a
realização do processo seletivo interno, com publicação de portaria interna somente no âmbito dos murais dos hospitais, sem a realização da publicidade via diários oficiais e em páginas da internet, não garante a plena divulgação do certame, afetando, pois o conhecimento de sua existência por parte de potenciais candidatos, ferindo, assim, os princípios da publicidade, insculpido no art. 37, caput, da Constituição da República/88, e da ampla competitividade, que se busca por meio dos concursos públicos em geral.

Ressalte-se que, a realização da competição prévia para acesso às funções, cargos e empregos públicos encontra-se diretamente relacionada com o consagrado princípio constitucional da isonomia.

De modo que, situações que comprometem a competitividade nos prélios seletivos, tal qual a ora apurada, além de não atenderem as exigências deste direito fundamental, comprometem outros princípios de elevada envergadura, como o da eficiência, por meio do qual se impõe que a Administração, no que se refere à matéria sob análise, selecione os mais aptos para ocupar as funções postas em disputa para melhor otimizar a atividade administrativa. Assim como o princípio da impessoalidade, considerando que as disputas seletivas devem prezar pela impessoalidade, assegurando, nesse contexto, igualdade de oportunidades a todos aqueles que preencherem as condições para o exercício dos cargos, funções e empregos públicos.

A Ministra Carmem Lúcia Antunes Rocha, ao dissertar sobre o princípio da impessoalidade, sobre o princípio da acessibilidade dos cargos, manifestação do princípio da igualdade jurídica, nos alerta que:

É a busca da igualdade de oportunidades que o princípio da acessibilidade aos cargos funções e empregos públicos propicia, permitindo às pessoas e obrigando o Estado a dar concretude ao princípio da igualdade jurídica. Não se destratam os cidadãos de uma República segundo conveniências, privilégios, preconceitos ou quaisquer elementos externos à qualificação que se lhes exige para o desempenho dos encargos de que se devem desincumbir no exercício que lhes seja especificado. Mais ainda, no Estado Democrático de Direito, há que se obrigar as entidades políticas a cuidar para que todos os cidadãos se dotem das condições materiais, intelectuais, psicológicas e sociais mínimas que os habilitem à disputa do cargo, da função e do emprego público.

Portanto, o processo seletivo simplificado de servidores temporários, como os atos administrativos em geral, submete-se ao princípio da publicidade. Inteligência dos arts. 37 da Constituição Federal/1988. Razão porque,
não se coaduna com os princípios administrativos da publicidade e eficiência, a afixação dos
atos administrativos de Comunicação de Processo Simplificado, para contratação temporária dispostos nas Portarias Internas nº 025/2021-HRR/SES -MT e nº 07/2021, somente no âmbito dos murais dos hospitais, conforme ressaltou a autoridade coatora em sede de informações.

Ademais, não se está a pretender intromissão indevida no poder discricionário da Administração Pública Estadual, mas, apenas, se reconhecendo que a publicidade e a razoabilidade dos meios de divulgação do certame em questão, não se coaduna com o espírito basilar da Constituição Federal. Isso para não se falar sobre o exíguo prazo de 4 (quatro) dias para ciência, juntada de toda a documentação e inscrição na seleção sob ótica.
Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. AUSÊNCIA DE AMPLA PUBLICIDADE
.

O processo seletivo simplificado de servidores temporários, como os atos administrativos em geral, submete-se ao princípio da publicidade. Inteligência dos arts. 37 da CF e 3º da Lei nº 8.745/93. O edital foi publicado em jornal de periodicidade quinzenal, após o encerramento das inscrições, além de ser de pequena circulação no município de Sagrada Família. A afixação no mural da prefeitura ocorreu em período na maior parte sem expediente. Ausência de efetiva publicidade que autoriza decretar a nulidade do Processo Seletivo nº 001/2012, resguardado o período de contratação temporária já findo. É adequada a determinação de que a divulgação de processo seletivo seja realizada pelos menos em dois jornais da região, além da página mantida pela Prefeitura Municipal na web, em razão das peculiaridades locais. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70057100893, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Almir Porto da Rocha Filho, Julgado em 12/03/2014).

(TJ-RS - AC: 70057100893 RS, Relator: Almir Porto da Rocha Filho, Data de Julgamento: 12/03/2014, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/03/2014).

E, mais:

DENÚNCIA.
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. PRAZO EXÍGUO PARA CONHECIMENTO E INSCRIÇÃO DO CERTAME
.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPLÍCITA NO EDITAL DO LOCAL DAS INSCRIÇÕES. AUSÊNCIA DA DEVIDA PUBLICIDADE. RESTRIÇÃO À COMPETITIVIDADE E OFENSA AO PRINCÍPIO DA AMPLA ACESSIBILIDADE E DA PUBLICIDADE
. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REGULARIDADE. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
.
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. IRREGULARIDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS APONTAMENTOS CONSTANTES DA DENÚNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. DETERMINAÇÃO. ADVERTÊNCIAS.

1. Em sede de prélios seletivos públicos a assinatura e a publicação do instrumento convocatório em data coincidente com o início do período de inscrição, somadas à ocorrência de prazo diminuto para inscrição e à ausência de indicação clara no edital do local onde elas serão realizadas, afetam substancialmente o número de inscritos no processo seletivo, contrariando, pois, os princípios da competitividade e da ampla acessibilidade aos cargos, funções e empregos públicos, como também comprometendo os princípios da isonomia, da impessoalidade e da eficiência.

2. Nos processos seletivos

simplificados, assim como nos concursos públicos, deve ser conferida ampla publicidade, de modo a assegurar a participação do maior número possível de interessados, sendo recomendável naqueles casos, no mínimo, a divulgação na internet e nos quadros de aviso do órgão, em garantia aos princípios da publicidade e da competitividade, que asseguram o amplo acesso aos cargos públicos.

3. As contratações por tempo determinado, nos termos do art. 37, IX, da CR/88, devem ser celebradas somente mediante escorreita demonstração da ocorrência de situações fáticas anômalas, transitórias e previamente definidas em lei.

4. Em respeito aos princípios constitucionais previstos no art. 37, ao disposto no art. 198, § 4º, da CR/88 e em

conformidade com as normas contidas na Lei 11.350/2006, o instrumento legal adequado para selecionar Agentes Comunitários de Saúde é o

processo seletivo público, ficando vedada, nos termos do art. 16 da Lei n. 11.350/2006, a contratação temporária para o indigitado cargo, salvo na hipótese de combate a surtos endêmicos.

5. Cabe ao gestor municipal, em cumprimento à decisão do Poder Judiciário, comprovar junto a este Tribunal a rescisão contratual de servidor contratado temporariamente para provimento de cargo que compõe o quadro de pessoal da administração municipal, sob pena de aplicação de multa.

6. Diante das inconsistências constatadas, impõe-se o julgamento pela procedência parcial dos apontamentos de irregularidades constantes dos autos,

extinguindo-se o processo, com resolução de mérito, consoante o disposto no art. 487, inciso I, do CPC, determinando-se, por conseguinte, o arquivamento dos autos, nos termos do disposto no art. 176, I, do RITCEMG, com aplicação de multa, determinação e advertências ao gestor. Primeira Câmara 5ª Sessão Ordinária – 19/02/2019.

(TCE-MG - DEN: 1015699, Relator: CONS. SEBASTIÃO HELVECIO, Data de Julgamento: 19/2/2019, Data de Publicação: 7/3/2019)

Por oportuno, transcrevo trecho da cota ministerial de lavra da Procuradora de Justiça, Dra. Naume Denise Nunes Rocha Múller, que manifesta pela concessão da ordem.

[...]

A Administração Pública, no exercício da função administrativa, deve observar os princípios expressos no

art. 37, caput, da CF/88, entre eles o da legalidade, publicidade e eficiência.

Como destacado pela d. Relatora, ao deferir a medida liminar, o curto período entre a publicação dos atos administrativos de Comunicação de Processo Seletivo e a publicação do resultado, dificulta o controle de legalidade do certame, impossibilitando, ainda, a ampla

concorrência entre os administrados, em prol do interesse público.

Ademais, viola o princípio da publicidade a fixação dos atos de Comunicação de Processo Simplificado, para a contratação temporária dos profissionais, somente no âmbito dos murais dos hospitais, como ressaltado nas informações da autoridade coatora:
[...]
Por fim, esclarece-se, ainda, que a contratação temporária dos profissionais viola, a priori, os termos do Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o ente público e o Parquet.

Isto posto, o Ministério Público opina pela concessão da ordem.

Desse modo, considerando que
não se coaduna com os princípios administrativos da publicidade e eficiência, a fixação dos
atos administrativos de Comunicação de Processo Simplificado, para contratação temporária dispostos nas Portarias Internas nº 025/2021-HRR/SES -MT e nº 07/2021, somente no âmbito dos murais dos hospitais, somado ao curto espaço de tempo entre a publicação, período de inscrição, análise curricular e publicação do resultado, que além de dificultar o controle da legalidade do certame, impossibilita a ampla concorrência, necessária para a seleção dos melhores candidatos e atendimento ao interesse público, portanto, razoável a concessão da ordem, a fim de confirmar a suspensão dos efeitos dos dois atos administrativos de Comunicação de Processo Simplificado para contratação temporária dispostos nas Portarias Internas nº 025/202-HRR/SES -MT e nº 07/202.

Dessa forma, considerando o que assegura a Carta Magna em seu artigo 37, no que se refere aos princípios
da publicidade e eficiência administrativa, e, em harmonia com o parecer ministerial, a concessão da ordem é medida que se im
põe.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO
a segurança vindicada, confirmando a liminar inicialmente concedida, que determinou
a suspensão dos efeitos dos dois atos administrativos de Comunicação de Processo Simplificado, para contratação temporária dispostos nas Portarias Internas nº 025/202-HRR/SES -MT e nº 07/202.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022